Tribunal: STF
Processo: ADI 2477
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-25
Data de publicação: 2002-04-25

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL - FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE ASSENTOS ESPECIAIS E DE LUGARES RESERVADOS A “PESSOAS OBESAS” - MEDIDA LEGISLATIVA QUE IMPLEMENTA POLÍTICA PÚBLICA DE CARÁTER INCLUSIVO E DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA - DIPLOMA LEGISLATIVO QUE PRESTA REVERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ESSENCIAL DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - NECESSIDADE DE ESPECIAL PROTEÇÃO A PESSOAS QUE INTEGRAM OS DENOMINADOS “GRUPOS VULNERÁVEIS” - DECISÃO DO RELATOR ORIGINÁRIO NÃO REFERENDADA - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.